Tribunal: TJES
Processo: 5009817-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009817-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZINHA GANDRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Terezinha Gandra da Silva contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação contra o Banco C6 S/A. A agravante alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, requerendo a suspensão das cobranças referentes a contratos de empréstimo contestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a concessão de justiça gratuita à agravante; (ii) a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, em razão de contestação da regularidade dos contratos de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita é devida, nos termos do art. 98 do CPC, considerando a insuficiência de recursos da agravante, comprovada por sua condição de aposentada por invalidez com rendimentos mensais de R$ 858,00.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes, como abertura de contas ou empréstimos indevidos.

Em relação ao pleito de suspensão dos descontos, aplica-se o entendimento do Tema Repetitivo 1061/STJ, impondo ao banco o ônus de provar a autenticidade dos contratos questionados.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), o recurso deve ser provido para determinar a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto à regularidade de contrato bancário contestado recai sobre a instituição financeira.

É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há contestação da regularidade dos contratos de empréstimo consignado, com base nos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, 99 § 3º, 300, 369 e 429, II. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Tema Repetitivo 466.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009817-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TEREZINHA GANDRA DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO C6 S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TEREZINHA GANDRA DA SILVA
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada na ação movida contra o
BANCO C6 S/A
.

Sustenta a agravante (id. nº 9139904) que a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência carece de fundamentação adequada, contrariando os dispositivos do Código de Processo Civil (artigos 11, 298 e 489, §1º) e a Constituição Federal (art. 93, IX), além de não ter sido apresentada motivação clara e precisa ao decidir pela necessidade de dilação probatória, ferindo o dever de fundamentação exigido pela legislação vigente.

Alega que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e que o artigo 300 do CPC, que rege a tutela provisória de urgência, deveria ser aplicado para suspender as cobranças durante o trâmite processual, evitando prejuízos irreparáveis.

Em razão disso, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, em sede meritória, o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida.

Muito bem. Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que a MMª. Juíza
a quo
decidiu no sentido de que:

[...] Registro que para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano, desde que seja possível a reversibilidade dos efeitos dessa decisão.

Pugnou a Autora que sejam suspensas as cobranças das parcelas do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

Foi determinado à Requerente, através da decisão ID41988720, comprovar se houve ou não valores creditados em sua conta, referentes aos contratos de empréstimo nº. 010012298110 e 010118849097 (BANCO C6 S/A) e 0043050850720230606.

Em resposta à decisão proferida, a Autora informou que não foi creditado nenhum valor referente aos empréstimos, logo, não depositou judicialmente os valores dos empréstimos.

Após analisar os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, examinar os documentos apresentados e constatar o não cumprimento da determinação judicial, observo a ausência dos elementos necessários para justificar o pedido de antecipação de tutela. Somado a isso, caso, ao final da demanda, se confirme a regularidade dos empréstimos, deferir de imediato a suspensão dos descontos acarretaria excessiva onerosidade a Requerente, considerando sua situação de hipossuficiência.

Ademais, entendo ser necessária maior instrução probatória, com a oitiva da parte contrária quanto aos fatos alegados para convencimento deste Juízo, assim, sem maiores delongas,
INDEFIRO
a antecipação de tutela pretendida. [...] (decisão id. nº 45551266 dos autos de origem).

Inicialmente, no que se refere ao pleito da recorrente de concessão do benefício da gratuidade de justiça, saliento que, nos termos do art. 98, do CPC, a benesse será concedida à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, as provas carreadas demonstram que a recorrente conta com 62 (sessenta e dois) anos de idade e se encontra aposentada por invalidez, percebendo proventos no valor de R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais), como se vê dos documentos carreados no feito de origem (id. nº 34527265).

Assim, entendo que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos (id. nº 34527271 dos autos de origem), daí porque é justa concessão do benefício pleiteado.

Superado tal ponto, é cediço que nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira agravada responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

No caso, os elementos de prova acostados ao feito evidenciam que, em razão dos contratos nº 010012298110 e 010118849097, o banco recorrido vem realizando descontos mensais nos proventos de aposentadoria da recorrente (nos valores de R$ 73,92 e R$ 350,00), como se vê dos ids. nº 34527267, 35880807 e 35880808 dos autos de primeiro grau.

Demais disso, os elementos probatórios demonstram que o contrato de empréstimo consignado fora firmado pela via digital, tendo a consumidora agravante contestado a regularidade da contratação.

Assim, por se tratar de contrato de concessão de crédito consignado cuja regularidade da contratação vem sendo contestada pela agravante (id. nº 34527260 dos autos de primeiro grau), mostra-se aplicável o teor do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, examinando a questão sob a ótica do art. 300, do CPC (relevância da fundamentação e perigo de dano o risco ao resultado útil do processo) entendo que assiste razão à consumidora agravante no que pleiteia a suspensão dos descontos feitos pelo banco agravado no seu benefício previdenciário, sem prejuízo de ulterior exame da questão pela magistrada de primeiro grau caso a instrução do feito evidencie a existência de elementos probatórios aptos a conduzir a conclusão diversa.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar a imediata suspensão dos descontos que vêm sendo realizados nos proventos de aposentadoria da agravante e decorrentes dos contratos de empréstimo originários do banco recorrido, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de ulterior análise na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a).

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões